Tribunal: TJDFT
Processo: 0701960-73.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. FATO NOVO. CABIMENTO. DOCUMENTOS ANALISADOS. MÉRITO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. DESEMPREGO SUPERVENIENTE. VERBA ALIMENTAR. MINORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cabível a juntada de documentos na apelação quando demonstrada a existência de fatos novos, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos analisados.
1.1. Recebidos os documentos posteriores como fato novo sua análise deve ser considerada no julgamento do mérito.
2. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
3. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
3.1. No caso dos autos, o genitor perdera o emprego após a prolação da sentença, sendo necessária a readequação do valor anteriormente fixado a título de alimentos, considerando a nova realidade financeira do alimentante.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.